Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-04.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-04.2019.8.14.0109

APELANTE: OSCAR MEDEIROS DE AGUIAR

APELADO: TEREZINHA COUTINHO AGUIAR, JOSE SANDOVAL COUTINHO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EVICÇÃO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PERDA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valor pago em negócio jurídico de compra e venda de dois lotes de terra, com fundamento na ausência de responsabilidade civil dos alienantes.

2. O autor, ora apelante, alegou evicção, em razão de decisão judicial transitada em julgado, em ação de reivindicação, que declarou a nulidade do negócio jurídico firmado com os apelados, reconhecendo a propriedade dos imóveis a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da evicção, aptos a ensejar a responsabilização civil dos alienantes, nos termos dos arts. 447 a 450 do CC.

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há a responsabilidade do alienante; e (ii) saber se a duplicidade de venda, mesmo baseada em erro do cartório, exonera o vendedor da obrigação de restituir o valor recebido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade por evicção é objetiva e decorre da própria lei, sendo irrelevante a verificação de má-fé do alienante, salvo disposição contratual em contrário, ausente no caso concreto.

6. A sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico anterior, com reconhecimento da titularidade de terceiro, é suficiente para configurar a perda judicial do domínio e, por consequência, a evicção.

7. O negócio jurídico firmado foi oneroso, os lotes foram vendidos em duplicidade e os apelados receberam valores indevidos, violando os princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

8. O erro cartorial não exime o alienante da obrigação legal de responder pela evicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A evicção caracteriza-se pela perda judicial do domínio do bem adquirido, em virtude de reconhecimento de direito anterior de terceiro, sendo objetiva a responsabilidade do alienante. 2. A evicção configura dano moral indenizável, e não mero dissabor ou aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 447, 448 e 450; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001245-54.2021.8.26.0079, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão ordinária da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e um de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Oscar Medeiros De Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte que, nos autos da ação de evicção ajuizada pelo ora recorrente em face de Terezinha Coutinho Aguiar, Manoel Coutinho Aguiar e José Sandoval Coutinho Aguiar, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL e, via de consequência, extingo este processo, COM resolução do mérito.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais, as quais, no entanto, ficam suspensas em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida. De igual forma, condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ex vi do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 8028871, págs. 1/9), o recorrente argumenta: que a sentença se mostra contraditória com a realidade processual e jurídica do caso, quando confrontada com os elementos probatórios coligidos aos autos e com a própria sentença que reconheceu a evicção na ação de reivindicação de propriedade (processo n.º 0003625-54.2014.814.0109);

Que os apelados alienaram bem que já não lhes pertencia, configurando-se, assim, o dolo dos alienantes e, por consequência, o direito do autor à restituição do preço pago, nos moldes do art. 1.101 do Código Civil;

Que o instituto da evicção prescinde da verificação da boa-fé ou má-fé do vendedor, sendo esta, inclusive, presumida, quando ausente cláusula expressa de exclusão da responsabilidade;

Que a decisão atacada incorre em grave violação aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, pois os apelados auferiram vantagem patrimonial indevida, ao receberem valor por bem cuja titularidade não mais detinham à época da venda.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da evicção e a condenação dos apelados à restituição dos valores recebidos, devidamente atualizados.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (id. 8028878, págs. 1/8), refutando os argumentos tecidos pelo apelante, sustentando: que na ação de ressarcimento é imprescindível a comprovação do ato ilícito praticado pelo agente e do nexo de causalidade e que, no caso dos autos, há a existência da excludente de responsabilidade civil do fato de terceiro, como destacado na sentença de 1º grau, rompendo o nexo de causalidade;

Que não restou demonstrado o dolo imputado pelo recorrente aos recorridos ou mesmo que tenham negligenciado o dever de cuidado, na medida que o negócio jurídico entabulado entre as partes seguiu todas as cautelas legais.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a incidência dos elementos constitutivos do instituto da evicção aptos a caracterizar a responsabilidade civil dos apelados. Nesse contexto, o doutrinador Flávio Tartuce
[1]
assim conceitua a
evicção
:

(...) a evicção pode ser conceituada como a perda da coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que a atribui a um terceiro.

Ademais, imprescindível citar o que a doutrina entende quanto à responsabilidade civil do alienante (aquele que transfere a coisa viciada, de forma onerosa), nos casos em que se opera a evicção. Senão vejamos:

No que concerne à pessoa que responde em casos envolvendo a evicção de bem arrematado, parece mais correto o entendimento que afirma a responsabilidade imediata do devedor ou réu da ação, que é o primeiro beneficiado com a arrematação. Assim, o credor ou autor tem responsabilidade subsidiária, por ser beneficiado indiretamente. (...)

A responsabilidade pela evicção decorre da lei, assim não precisa estar prevista no contrato. Todavia, podem as partes reforçar a responsabilidade, atenuando ou agravando seus efeitos (art. 448 do Código Civil).

Nesse sentido, a evicção está prevista nos arts. 447 e seguintes do Código Civil (CC), que assim dispõem sobre os seus efeitos e, consequentemente, sobre a responsabilidade do alienante:

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

(...)

No caso concreto, conforme se extrai dos autos processuais, constata-se que o apelante e os apelados, em 2011, firmaram a escritura pública de compra e venda dos lotes 108 e 110, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consoante id. 8028745, pág. 1.

Contudo, sobreveio a sentença em 05/05/2017, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, no bojo do processo n.º 0003625-54.2014.814.0109, que declarou a empresa Martins Borges Agroindústria LTDA como legítima proprietária dos lotes 108 e 110, em decorrência da venda pelos apelados à empresa, em 2009.

Nessa perspectiva, a evicção constitui garantia legal e objetiva em favor do adquirente nos contratos onerosos, assegurando-lhe a restituição do valor pago, caso venha a ser privado da posse ou do domínio do bem adquirido, em virtude de decisão judicial favorável a terceiro detentor de direito anterior.

No caso dos autos, a existência da sentença judicial definitiva que declarou a nulidade do negócio jurídico de aquisição dos bens pelo apelante e reconheceu o direito de terceiro (empresa Martins Borges), constitui prova cabal da ocorrência da evicção, bastando a configuração cumulativa dos seguintes elementos doutrinários e jurisprudencialmente consolidados: a onerosidade da aquisição; a perda judicial da posse ou domínio; o direito anterior do evictor; inexistência de cláusula de exclusão da responsabilidade.

Tais requisitos encontram-se cristalinamente comprovados no caso concreto, uma vez havendo: a onerosidade do negócio jurídico (consubstanciado na escritura pública id. 8028745, pág. 1.); a perda judicial da posse ou domínio e o reconhecimento do evictor (consubstanciados na sentença transitada em julgada id. 8028643, págs. 1/9); e a inexistência de cláusula de exclusão da responsabilidade em caso de evicção.

Diante disso, constata-se, inequivocamente, que os apelados venderam duplamente os lotes 108 e 110, valendo-se que o Cartório de Registro de Imóveis lavrou erroneamente a escritura pública dos referidos lotes anteriormente, quando foram vendidos à empresa Martins Borges Agroindústria LTDA.

Embora o negócio tenha se concretizado em virtude de certidão expedida pelo cartório que, posteriormente, verificou-se ser equivocada, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade dos apelados, os quais receberam duplamente o valor referente à venda dos lotes 108 e 110, pagados tanto pelo apelante, quanto pela empresa referida.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos tribunais pátrios:

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. EVICÇÃO. Venda de lote não pertencente aos réus
(art . 373, I, CPC).
Procedência. Condenação. Devolução do montante pago e dano moral
. Autores evictos que após inúmeras tratativas conseguiram adquirir o lote do legítimo proprietário. Inteligência dos artigos 447 e 450 do Código Civil. Manutenção. SENTENÇA EXTRA PETITA. Não caracterizada. A interpretação do pedido deve ser feita levando em consideração toda a petição inicial e não apenas o capítulo dos pedidos, utilizando-se o método lógico-sistemático e, ainda, a própria causa de pedir. Precedentes. CERCEAMENTO DE DEFESA não configurado. Agravo de instrumento não conhecido pela prolação da sentença. Perda de objeto (art. 932, III, CPC).
EVICÇÃO. Garantia do adquirente de reaver o que pagou por um negócio que se frustra por reconhecimento de que um terceiro possui direito preponderante sobre a coisa adquirida.
VENDA A NON DOMINO.
DIREITO DE O COMPRADOR RECUPERAR O PREÇO PAGO. Vedação da má-fé e do enriquecimento indevido.
Não há prática de engodo entre os apelados e os proprietários pela mera ausência de previsão de correção monetária no preço entabulado. Má-fé não se presume. DANO MORAL corretamente fixado (10 salários mínimos) conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. HONORÁRIOS não majorados porque fixados no teto legal. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001245-54.2021.8.26.0079 Botucatu, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 18/07/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO
– PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRECLUSÃO - CARÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PATRONO INTIMADO NÃO COMPARECEU – INOCORRÊNCIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATORIEDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO “A QUO” – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO -
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- RECURSO DESPROVIDO. A ausência de impugnação quanto a falta de designação de audiência de conciliação, em momento inoportuno, acarreta a sua preclusão. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o procurador da parte, apesar de intimado, deixa de comparecer injustificadamente à audiência de instrução, ainda que as partes não tenham sido pessoalmente intimadas. A denunciação à lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso dos recorrentes em face do denunciado, haja vista atentar contra o princípio da celeridade processual e onerar a parte autora . O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por evicção ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata, que no presente caso ocorre com o trânsito em julgado da decisão que determinou a perda do domínio do imóvel.
A evicção ( CC, art. 447) ocorre objetivamente e independe da boa-fé das partes, exigindo-se para sua configuração a ocorrência da situação em que terceiro, titular de direito com causa preexistente ao negócio jurídico, obtém provimento judicial assegurando-lhe a posse ou domínio da coisa negociada, subtraindo do adquirente o exercício dos direitos aquisitivos inerentes à coisa negociada, e, em se consumando, irradia ao afetado o direito de ser ressarcido dos valores que vertera ao alienante como pagamento do preço da aquisição e, ainda, a composição das perdas e danos que experimentara em decorrência do desfazimento do negócio ( CC, arts. 447 e . 450). Confirmado o dever do alienante ao ressarcimento, em favor do adquirente, quanto ao valor pago pelos lotes e os danos materiais decorrentes da evicção.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011160-11.2015 .8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019)

Sendo assim, o valor pagado pelo apelante deverá lhe ser restituído devidamente corrigido.

No que tange ao pleito de ressarcimento em decorrência de realizações de benfeitorias, constata-se que o apelante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar o dano material efetivo que faz jus, sendo esta a razão do indeferimento do pedido.

No que concerne aos danos morais, não há dúvidas de que o abalo psicológico sofrido pelo recorrente, configura dano moral.

Os fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia a dia. Ao contrário, configuram um grave desrespeito para com os apelantes, que foram surpreendidos com a perda de seu imóvel. A indenização deve levar em conta não apenas a ofensa suportada pelo recorrente, mas também servir como penalidade, a fim de que funcione preventivamente, evitando novas condutas ilícitas. Com vistas nestes preceitos, arbitro o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada lote vendido pelos apelados em duplicidade, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que é razoável e proporcional ao caso em concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial. Determino, portanto, que os apelados façam a restituição integral da quantia

que o recorrente pagou aos recorridos, o que corresponde ao valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir da lavra da escritura pública de compra e venda e incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como condeno os apelados ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e o ressarcimento das despesas do contrato de compra e venda e dos gastos relativos ao ITBI, nos termos do art. 450 do CC.

Inverto, assim, os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios, pelo que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. Disponível em: Grupo GEN, (13th edição). Grupo GEN, 2023.

Belém, 24/10/2025